Tribunal: TJDFT
Processo: 0724384-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0724384-68.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA VIEIRA DA COSTA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO 1) Pedido do BANCO BMG S.A (ID 68326097) O banco recorrido questiona acerca da liberação do acórdão do julgamento da sessão virtual ocorrida entre os dias 24/01/2025 a 31/01/25. Nada a prover quanto ao pedido, haja vista que o acórdão foi juntado aos autos no ID 68307698, sobre o qual o patrono da causa deu ciência no dia 05/02/2025, conforme se verifica da aba "expedientes" do sistema PJe, estando em transcurso o prazo recursal. 2) Pedido da advogada de TEREZINHA VIEIRA DA COSTA (ID 68726689) O Juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte autora, nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022 (ID 66479968), o qual estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”, regulados por meio da Lei Distrital no 7.157/2022 e do Decreto Distrital no 43.821/2022 De acordo com os parâmetros estabelecidos nas normas acima, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus em favor do advogado dativo da parte autora, SUZANA NASCIMENTO PEREIRA, OAB-DF: 76105 OAB/DF, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), decorrente das contrarrazões apresentadas. A emissão da certidão relativa aos honorários advocatícios (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator